Tribunal: STM
Processo: 7000771-26.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que, em sede de habeas corpus, o fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do Agravo.
Por uma questão de hierarquia definida na Constituição Federal, esta Corte não pode apreciar questões que estão sob a égide do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que os episódios narrados no habeas corpus pudessem, em tese, ser considerados crimes militares por extensão, em razão da ampliação da competência promovida pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, o polo passivo da demanda impede a apreciação do writ. Não é demais destacar que o art. 6º da Lei nº 8.457/1992 define a competência originária do Superior Tribunal Militar para processar e julgar “c) os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-general; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).”
Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000771-26.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO "HABEAS CORPUS" Nº 7000756-57.2024.7.00.0000, POR SE
TRATAR DE MATÉRIA MANIFESTAMENTE ESTRANHA À COMPETÊNCIA
DESTA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 13,
INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O
DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000771-26.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. AGRAVO INTERNO IN HABEAS CORPUS. FALTA DE
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que, em sede de
habeas corpus, o fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não
impede o conhecimento do Agravo.
Por uma questão de hierarquia definida na Constituição Federal, esta Corte não
pode apreciar questões que estão sob a égide do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que os episódios narrados no habeas corpus pudessem, em tese, ser
considerados crimes militares por extensão, em razão da ampliação da
competência promovida pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, o polo
passivo da demanda impede a apreciação do writ. Não é demais destacar que o
art. 6º da Lei nº 8.457/1992 define a competência originária do Superior
Tribunal Militar para processar e julgar “c) os pedidos de habeas corpus e
habeas data contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal
substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-general;
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).”
Agravo conhecido e, no mérito, rejeitado.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir de 12 de março de 2025,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente
Agravo Interno, para manter, na íntegra, a decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus
nº 7000756-57.2024.7.00.0000, por se tratar de matéria manifestamente estranha à
competência desta Justiça Militar da União, com fundamento no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
7000771-26.2024.7.00.0000
40001369481 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS
FILHO, contra a Decisão deste Relator, de 12 de dezembro de 2024, que negou seguimento
ao pedido contido no Habeas Corpus Nº 7000756-57.2024.7.00.0000, por se tratar de matéria
manifestamente estranha à competência desta Justiça Militar da União, com fundamento no
art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
O cidadão JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO impetrou habeas
corpus em favor do ex-Presidente da República Federativa do Brasil JAIR MESSIAS
BOLSONARO, apontando como autoridade coatora o Ministro do Supremo Tribunal Federal
Alexandre de Moraes, em razão de possível decretação de prisão preventiva do então
paciente, indiciado no âmbito da Polícia Federal, pela suposta tentativa de Golpe de Estado
em janeiro de 2022.
Na decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus, entendi que o pedido
narrou fatos estranhos à competência desta JMU, pois não caberia a esta Corte a apreciação
de writ em face de ato praticado ou consentido por ministro do Supremo Tribunal Federal
(Habeas Corpus Nº 7000756-57.2024.7.00.0000, Evento 6).
Em seu arrazoado, o agravante pleiteia:
“a) Seja recebido e provido o presente agravo regimental para reformar a decisão agravada,
reconhecendo a competência da Justiça Militar para analisar o mérito do habeas corpus;
b) Seja concedida liminar para suspender qualquer medida de prisão preventiva contra o
Paciente até que se decida a questão de competência;
c) No mérito, que o habeas corpus seja conhecido e julgado, garantindo ao Paciente a
liberdade durante a tramitação do feito e a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar
para prosseguimento das investigações;
d) Subsidiariamente, seja determinado o conflito de competência entre a Justiça Militar e o
STF para a devida solução da questão.” (Evento 1).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer do
Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira, pugnou “pelo conhecimento do presente Agravo
Interno in Habeas Corpus e, no mérito, por seu desprovimento, a fim de que seja mantida, in
tottum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão vergastada.” (Evento 9, fl. 4).
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que o Agravante recorre contra decisão deste
Relator exarada em sede de Habeas Corpus, sem estar devidamente representado por
advogado, o que ensejaria a não admissão do Agravo Interno por falta de capacidade
7000771-26.2024.7.00.0000
40001369481 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

postulatória.
Contudo, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em sede
de habeas corpus, o fato de o Agravante não possuir capacidade postulatória não impede o
conhecimento do Agravo, tendo em vista “viabilizar, à exaustão, os pronunciamentos
judiciais na ação constitucional, pouco importando esteja o processo em primeira ou
segunda instância” (HC 84716, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
19-10-2004, DJ 26-11-2004 PP-00029 EMENT VOL-02174-02 PP-00389 RT v. 94, n. 834,
2005, p. 493-495 LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 476-480).
Nessa senda, destaco:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto pelo próprio
impetrante/paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedentes.
Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal
de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não
exaurimento da instância antecedente. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes.
Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido. 1. O fato de o agravante não
possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a
jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a
ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer (HC nº
102.836-AgR/PE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12). 2. É
inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no
Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo
interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. 3. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.”
(HC 141316 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05-05-2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017). (Sem grifo
no original).
Portanto, o agravo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada
na reforma da decisão impugnada, além de se traduzir em imposição legislativa de submissão
das decisões monocráticas ao crivo do Colegiado. Por essas razões, merece seguimento.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao agravante. Trata-se de assunto
referente à absoluta falta de competência desta Corte para julgar a autoridade apontada como
coatora, Ministro do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, alínea “d”, da
Constituição Federal.
Nesse sentido foi a decisão impugnada, cujo teor transcrevo, in verbis:
“O pedido constante da inicial informa a ocorrência de supostos fatos nitidamente estranhos à
competência desta Justiça Militar da União. Ainda que esses episódios pudessem, em tese, ser
considerados crimes militares por extensão, com enfoque na recente alteração do art. 9º do
CPM, por meio da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não caberia a esta Corte a
apreciação de habeas corpus em face de ato praticado ou consentido por ministro do Supremo
Tribunal Federal, cuja competência é daquele respectivo colegiado, conforme previsão
contida no art. 102, alínea “d”, da Constituição Federal.
Assim, em face da manifesta incompetência desta Justiça Militar da União para julgar o
paciente pela suposta prática dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2022 ou dos atentados
contra as vidas dos atuais Presidente e Vice-Presidente da República e de Ministro do
Supremo Tribunal Federal, a presente impetração não merece ser conhecida.
7000771-26.2024.7.00.0000
40001369481 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, nego seguimento ao pedido, por se tratar de matéria manifestamente
estranha à competência da Justiça Militar da União, e o faço com fulcro no art. 13, inciso V,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.” (Habeas Corpus Nº 7000756-
57.2024.7.00.0000, Evento 6).
Em seus argumentos, o agravante alega a possibilidade de um conflito de
competência, “onde a matéria de fundo poderia ser de natureza militar e, portanto, passível
de apreciação inicial pela Justiça Militar”.
Também destaca que minha decisão não avaliou “a possibilidade de ilegalidade
na eventual prisão preventiva, que poderia ser corrigida pela Justiça Militar se a
competência fosse reconhecida.”
Por fim, destaca que “negar seguimento ao habeas corpus sem uma análise
mais aprofundada da competência pode ser uma violação ao princípio da legalidade, pois
impede a discussão de uma possível ilegalidade ou abuso de poder”. (Evento 1).
Como visto, as teses defensivas são incapazes de superar a barreira
intransponível da incompetência absoluta para apreciar o feito. Esta Corte, por uma questão
de hierarquia definida na Constituição Federal, não pode apreciar questões que estão sob a
égide do Supremo Tribunal Federal.
Nesse norte, pontuou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira, cito:
“10. Conforme a repartição das competências constitucionais atribuídas ao Poder Judiciário,
o Superior Tribunal Militar encontra-se subordinado à Suprema Corte. Evidentemente, não
cabe ao STM revisar as decisões do Excelso Pretório, guardião da Constituição e órgão
máximo do Poder Judiciário.” (Evento 9, fl. 4)
Como externei em minha decisão, ainda que os episódios narrados pudessem,
em tese, ser considerados crimes militares por extensão, em razão da ampliação de
competência promovida pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, o polo passivo da
demanda impede a apreciação do HC. Não é demais destacar que o art. 6º da Lei nº
8.457/1992 define a competência originária do Superior Tribunal Militar para processar e
julgar “c) os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça
Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-
general; (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018).”
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, para manter, na íntegra, a decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus nº
7000756-57.2024.7.00.0000, por se tratar de matéria manifestamente estranha à competência
desta Justiça Militar da União, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000771-26.2024.7.00.0000
40001369481 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001369481v6 e do código CRC b53bb6e5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/03/2025, às 18:42:51
7000771-26.2024.7.00.0000
40001369481 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR